Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR. IDONEIDADE DA FILHA PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de curatela de idosa de 96 anos diagnosticada com síndrome demencial, nomeando sua filha como curadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a filha nomeada apresenta idoneidade para o exercício da curatela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a admissibilidade do recurso, pois presentes os pressupostos legais, sendo a alegação de ausência de fundamento recursal matéria de mérito e não de conhecimento.
4. Conclui-se, com base nos laudos psicossociais e médicos, que a idosa é absolutamente incapaz para a prática de atos da vida civil, estando comprovada a necessidade de curatela nos termos do art. 1.767, I, do Código Civil e do art. 753, §2o, do CPC.
5. A filha nomeada, conforme laudo interdisciplinar, exerce a curatela de forma competente, garantindo as necessidades básicas da interditanda, com amplo apoio da maioria dos irmãos e observância das condições de segurança, saúde e afeto.
6. Eventual equívoco na realização de investimento não configura, por si só, incapacidade ou má-fé suficiente para afastar a curadora, especialmente diante da possibilidade de fiscalização constante pelo Ministério Público e prestação periódica de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A curatela deve ser exercida por quem melhor atenda ao interesse da pessoa interditada, observando-se a ordem legal de preferência e a idoneidade apurada no caso concreto.
2. O equívoco pontual na gestão de bens não afasta, por si só, a legitimidade da curadora, quando ausentes provas de prejuízo concreto e estando a gestão sujeita à fiscalização judicial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.767, I, e 1.775, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 753, §2o, 755, §1o, 80 e 85, §11.